Tribunal: TCU
Processo: 001.288/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Coordenação Regional da FUNAI de Manaus, POR MEIO DO ACÓRDÃO 9718/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 001.889/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 11814/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 9718/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 5), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Coordenação Regional de Manaus da Fundação Nacional do Índio; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 001.889/2022-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 001.288/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Coordenação Regional da Funai de Manaus. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.